Tribunal: TJBA
Processo: 0043763-15.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043763-15.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ADILSON NOBRE

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA FORTUNA DOREA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA FORTUNA DOREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DEMORA POR CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0043763-15.1995.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA
e Apelado

ADILSON NOBRE
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator